Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702338-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MONTEIRO FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal conceda ao agravante a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016. Informa o agravante que seu filho nasceu em 04/06/2025 e que em 09/06/2025 protocolou o pedido de prorrogação de licença, todavia, o benefício foi negado, sob alegação do pedido ser intempestivo. Acrescenta que o pedido foi realizado em tempo razoável e, com base no princípio da proteção integral à criança, faz jus ao benefício. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal conceda ao agravante a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido (ID 75206650). Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. O artigo 2o do Decreto Distrital n. 37.669/2016 aduz: “A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias”. No caso, resta incontroverso que o agravante deixou de observar o prazo definido na norma instituidora do benefício. Desta forma, em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue contrariamente à norma que regulamentou o benefício ora requerido, sem que reste demonstrado justa causa para o descumprimento do prazo. No que toca ao perigo da demora, também não se mostra presente no caso. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, se a extensão da licença maternidade tivesse sido concedida administrativamente já teria encerrado em 03/07/2025. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito